Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002848-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIO DE ALIMENTOS TUPI LTDA - ME - CNPJ: 09.623.238/0001-48 (APELADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME - CNPJ: 14.008.989/0001-94 (APELANTE), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002848-24.2018.8.11.0003

APELANTE: AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME

APELADO: COMERCIO DE ALIMENTOS TUPI LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO
EXTRA PETITA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO PLEITEADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– DECADÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRAZO DO ARTIGO 27 DO CDC –
PREJUDICIAL AFASTADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte da sentença que excede os pedidos formulados na inicial, deve ser excluída.

Se o autor não ajuizou a Ação com o intuito de sanar o vício oculto, mas sim de ser ressarcido dos valores que foram gastos com o conserto do veículo e indenizado por danos morais, não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 26, §3o, do CDC, mas sim o prescricional quinquenal disposto no artigo 27 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002848-24.2018.8.11.0003

APELANTE: AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME

APELADO: COMERCIO DE ALIMENTOS TUPI LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais julgada procedente, sendo rejeitada
“a prejudicial de mérito – decadência – suscitada pela ré”
, e esta condenada a pagar à autora:

“a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso;

a restituir, na forma dobrada, a integralidade dos valores pagos pela requerente com o conserto do veículo, objeto da lide, sobre os quais incidirão juros de mora e correção monetária a partir do desembolso, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

as custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

A apelante alega decadência do direito uma vez que a pretensão é de ressarcimento e não de indenização, e que o artigo 27 do CDC aplica-se apenas nesta última hipótese. Diz que nos casos de pedido ressarcitório incide o disposto no artigo 26, II, do CDC, com prazo decadencial de 90 dias a contar da ciência do defeito.

Aduz que a sentença é
extra petita
visto que não foi pleiteada a devolução em dobro dos valores pagos pelo conserto do veículo.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 70920245).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002848-24.2018.8.11.0003

APELANTE: AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME

APELADO: COMERCIO DE ALIMENTOS TUPI LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A apelante afirma que a sentença é
extra petita
porque não foi pleiteada a devolução em dobro dos valores pagos pelo conserto do veículo.

De fato, na inicial não há nenhuma referência à repetição do indébito, que, por consequência, deve ser excluída do
decisum
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. DECISÃO
EXTRA

PETITA
REFORMADA EM PARTE.
Do princípio da congruência (art. 492 do CPC), a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sob pena de o
julgamento

ficar além, fora ou aquém do pedido. É o que doutrinariamente se denomina de sentença ultra,
extra
ou citra
petita
. Do processado, verifica-se que a petição inicial veiculou pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, mas requeridas antes da EC 20/98, as quais teriam restado não usufruídas e não averbadas em dobro.
O julgado atacado se mostra
extra

petita
ao apreciar saldo de outros períodos aquisitivos. Daí a necessidade de extirpação do que foi concedido fora dos limites propostos, sem que isso implique a nulidade do ato decisóri
o. Prejudicado o recurso no que tange aos juros e correção monetária, eis que não há sucumbência do Estado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

(Embargos de Declaração Cível, No 70082361437, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 26-11-2020). (Sem destaque no original).

Acolho a preliminar.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Alega também decadência do direito pois a pretensão é de ressarcimento e não de indenização, e o artigo 27 do CDC só teria aplicação nesta última hipótese. Diz que nos casos de pedido ressarcitório emprega-se o disposto no artigo 26, II, do CDC, com prazo decadencial de 90 dias a contar da ciência do defeito.

A apelada requereu indenização pelos prejuízos materiais decorrentes dos reparos efetuados no automóvel, além de danos morais.

Portanto, não postulou na inicial a correção do vício no motor, situação que se submeteria ao prazo decadencial, mas sim reparação por ter sido atingida em seu patrimônio moral e material. Desse modo, é clara a figura do fato do produto e, por consequência, a incidência do prazo prescricional quinquenal a que se refere o artigo 27 do CDC, já que se cuida de pedido indenizatório em Ação condenatória.

Confira-se a ementa do STJ sobre a matéria, bem como trecho do julgado, bastante esclarecedor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO COM DEFEITOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior distingue o prazo aplicável a partir dos pedidos formulados pelo consumidor: será decadência quando se tratar de pedido fundado no art. 18 do CDC, isto é, a substituição das peças (pisos cerâmicos); ou será prescrição quando o pedido de indenização pelos gastos efetuados tem natureza condenatória
. 2. Agravo interno improvido.

(...) Assim,
sendo a hipótese de fato do produto, em que a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil, sujeita-se ao prazo prescricional, e não decadencial
, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ, aplicável às alíneas a e c do permissivo constitucional.

(AgInt no AREsp 1668213/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020). (Sem destaque no original).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
DECADÊNCIA
. INAPLICABILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADA. DESGASTE. 1)
Em se tratando de pretensão de
ressarcimento
dos valores despendidos para o
conserto

do veículo, a regra incidente é aquela do art. 27 do CDC, não havendo falar em
decadência
na hipótese. Precedente desta Câmara
. (...) 3)
Ressarcimento
dos valores referentes tão somente ao
conserto
de peças cobertas por garantia contratual (
motor
e câmbio). (...).
(Apelação Cível, No 70079337499, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 23-05-2019). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO
CDC.
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO
MOTOR
EVIDENCIADO
. DEVER DE
RESSARCIR
OS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. Relação de Consumo. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Art. 3o, §2o do CDC.
Decadência

e prescrição. Em se tratando de ação de indenização, não há que se falar em prazo decadencial embasado no artigo 26, § 3o, do CDC, pois a parte autora não ajuizou ação com intuído de sanar o vício oculto, mas sim de ser
ressarcida
dos valores que foram gastos com o
conserto
. Inocorrente a
decadência
, bem como não está prescrita a pretensão
. Mérito. Veículo usado adquirido pelo consumidor diretamente de revenda e que apresentou sérios problemas logo após a celebração do negócio. Comprovado nos autos que o veículo apresentou problemas no
motor
e demais peças logo após a entrega do bem ao autor. Danos materiais. Dever de
ressarcir
os valores comprovadamente gastos nos autos bem como o pagamento do valor do
conserto
do
motor
e demais peças conforme documentos acostados nos autos, bem como o cancelamento das duplicatas expedidas para cobrança de serviços. (...).
(Apelação Cível, No 70078515376, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-10-2018). (Sem destaque no original).

Rejeito a prejudicial.

Quanto aos ônus sucumbenciais, como a autora/apelada foi vencedora em todos os pedidos, não há sucumbência recíproca, sobretudo porque a devolução em dobro não foi pleiteada e, por isso, não repercute na distribuição desse encargo.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
e, dessa forma, excluir a condenação à repetição do indébito, além de afastar a prejudicial de decadência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021